Tribunal: TJSP
Processo: 1188145-77.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. Bloqueio de conta na plataforma de e-commerce Shopee. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Parcial procedência. Recurso da ré. Alegação de violação à propriedade intelectual de terceiro. Infração não comprovada. Bloqueio ilícito e contrário à boa-fé objetiva. Lucros cessantes indicados em valor razoável e não impugnados na contestação. Redistribuição da verba sucumbencial.

Ementa:
APELAÇÃO. Bloqueio de conta na plataforma de e-commerce Shopee. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Parcial procedência. Recurso da ré. Alegação de violação à propriedade intelectual de terceiro. Infração não comprovada. Bloqueio ilícito e contrário à boa-fé objetiva. Lucros cessantes indicados em valor razoável e não impugnados na contestação. Redistribuição da verba sucumbencial. Ausência de interesse recursal, pois a medida representaria prejuízo ao recorrente. RECURSO DESPROVIDO.